Tribunal: TJES
Processo: 5020811-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020811-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIONE PEREIRA DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020811-78.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

ZIONE PEREIRA DA CONCEICAO
.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 345727895-4 NÃO TRAZIDO AOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO CONTRATO Nº 325370843-6. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ZIONE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a requerente alega que percebeu que a requerida realiza descontos mensais em seu benefício previdenciário, referente a dois empréstimos consignados, todavia, alega que nunca contratou este serviço, pelo que postula o cancelamento dos contratos, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro da quantia descontada e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julga-se extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da causa.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, transitado em julgado, arquivem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4011422, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que há desnecessidade de prova perícia, ante a possibilidade de julgamento baseado nas provas dos autos, bem como que a sentença apenas se manifestou sobre o contrato nº 18720963, e que o banco não juntou qualquer documento sobre o contrato nº 18720968, assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença merece modificação.

Isso porque, o recorrente se furtou de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo nº 345727895-4, posto que trouxe aos autos apenas o contrato e proposta de contrato referente ao empréstimo nº 325370843-6.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Assim, ante a ausência de comprovação da regularidade da contratação do empréstimo nº 345727895-4, faz-se necessário declarar a sua nulidade, determinando que o recorrido promova a restituição de toda a quantia descontada da conta da recorrente, a restituição deverá ser de forma simples, ante a ausência de violação à boa-fé objetiva (
EAREsp 676608/RS)
.

Verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar da recorrida valores referentes a uma contratação que ela nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, arbitro o montante de R$2.000,00, posto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Todavia, em relação ao contrato de empréstimo nº 325370843-6, entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que a recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório em trazer aos autos um contrato com assinatura verossímil a da recorrente, sendo necessário a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados da recorrente,
e que a autora não trouxe aos autos extrato da sua conta bancária a fim de comprovar não ter recebido o valor do empréstimo, lado outro, no documento trazido pelo banco há autorização de crédito para conta bancária da recorrente junto à Caixa Econômica Federal, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica,
uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação
. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436)
.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa. Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito em relação ao contrato nº 325370843-6 no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo nº
345727895-4;

DETERMINAR
que a recorrida restitua à recorrente todos os valores descontados em sua conta, referente ao empréstimo nº 345727895-4, devidamente atualizados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento.

Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)